Tribunal: TJSP
Processo: 1518985-64.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III) E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas. Réu surpreendido conduzindo automóvel produto de crime e com sinais identificadores adulterados (placas), tendo desobedecido à ordem de parada e empreendido fuga em alta velocidade. Admissão, em juízo, quanto à ciência

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III) E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas. Réu surpreendido conduzindo automóvel produto de crime e com sinais identificadores adulterados (placas), tendo desobedecido à ordem de parada e empreendido fuga em alta velocidade. Admissão, em juízo, quanto à ciência de que o carro era furtado e que aceitou transportá-lo, mediante o recebimento de R$ 300,00. Dolo bem evidenciado. Delitos que tutelam bens jurídicos distintos, sem relação de crime-meio e crime-fim entre si, não sendo o caso de aplicação do princípio da consunção, tampouco configurando a adulteração de sinal identificador post factum impunível da receptação do automóvel. Preservado o concurso formal próprio, pese se tratasse de delitos de espécies distintas, que decorrem de desígnios autônomos, à míngua de insurgência ministerial. Aplicada, por fim, a regra do concurso material em relação ao crime de desobediência Condenação mantida.
PENAS. Bases no mínimo legal. Na segunda fase, redimensionado o aumento de 1/5 para 1/6, mais proporcional à concomitância da dupla reincidência e atenuante da confissão espontânea (reconhecida na r. sentença), parcialmente compensadas. Na derradeira etapa, reconhecido o concurso formal entre os delitos dos arts. 180, caput, e 311, § 2o, III, do CP, penas mais graves majoradas de 1/6. Somadas (CP, art. 69), as penas alcançam 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS: Mantidos os regimes prisionais fechado (pena de reclusão) e semiaberto (pena de detenção), diante das privativas de liberdade impostas (CP, art. 33, § 2o), bem como a negativa de sursis penal e de substituição das corporais por restritivas de direitos (CP, arts. 44 e 77).
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas do réu, pelos delitos previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2o, inciso III, c.c. o artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal, a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença.